Tribunal: TCU
Processo: 013.538/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que deu provimento ao recurso de revisão, julgando irregulares as contas dos recorrentes e condenando-os ao pagamento de débito e multa, no bojo de prestação de contas referente ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Antônio José Domingues de Oliveira Santos, então presidente do Sesc/Senac, e pela empresa Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli, contra o Acórdão 686/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU e deu-lhe provimento, julgando irregulares as contas dos recorrentes e condenando-os ao pagamento de débito e multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 686/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.